Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Tipicidade. Crime impossível – Inviabilidade - Crime formal. Condenação do réu. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo MPDFT (ID 80774992) contra sentença absolutória (ID 80774991) da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
1.1. Em suas razões recursais (ID 80774992), o Ministério Público sustenta a tipicidade formal e material da conduta de falsa identidade, a consumação do delito no momento da atribuição inverídica de nome e a inaplicabilidade da tese de crime impossível, pugnando, assim, pela reforma da sentença e consequente condenação do apelado.
1.2. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 80774995), requerendo a manutenção da sentença absolutória. Parecer (ID 81168955) pelo provimento do recurso ministerial.
1.3. Consta da denúncia (ID 80774961) que, no dia 26.07.2025, por volta das 09h40min, na CNM 02, Bloco A, Lote 01, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se como "Luiz Felipe Ferreira", com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar sua verdadeira identidade e impedir o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos no 0203132-61.2014.8.09.0100 – TJGO.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas cingem-se: i) à alegada tipicidade da conduta de falsa identidade, especialmente no contexto de autodefesa; e ii) à ocorrência ou não de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos pela Ocorrência Policial no 10650/2025-15a DP (ID 80774848), pelo Termo Circunstanciado no 311/2025-15a DP (ID 80774847), bem como pela prova oral produzida em juízo (ID 80774977).
4. Em juízo, o policial militar Wender (ID 80774977), responsável pela abordagem, relatou que o apelado, ao ser abordado, forneceu nome e números de CPF incorretos, sem portar qualquer documento de identificação pessoal. O próprio réu, em seu interrogatório judicial (ID 80774977), confessou ter inventado o nome "Luiz Felipe Ferreira" no momento da abordagem, com o objetivo de evitar o cumprimento do mandado de prisão em Goiás, do qual tinha conhecimento prévio.
5. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal por possuir mandado de prisão em aberto, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do CP.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640.139, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. Igualmente, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. [cite: STF, RE 640.139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.09.2011; Súmula 522 do STJ]
7. Ademais, tratando-se de crime formal, que independe da efetiva obtenção de vantagem, sua consumação ocorreu quando o réu forneceu o nome falso aos policiais militares com o claro propósito de não ser identificado. O delito tutela a fé pública e a conduta de falsear a verdade perante a autoridade não se confunde com o direito ao silêncio.
8. Desse modo, não há que se falar em crime impossível, pois a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado, mediante identificação biométrica na delegacia, não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. A ineficácia do meio foi apenas relativa, visto que a conduta foi apta a retardar a identificação e exigir diligências complementares do aparato estatal. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1939937, 0711527-80.2021.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL; Acórdão 1204412, 20161410045007APJ, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal.
9. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base deve ser exasperada em 15 (quinze) dias em razão dos maus antecedentes do réu (ID 80774982 – condenação transitada em julgado nos autos n.o 201400764720). Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea assim como a agravante da reincidência, devem ser compensadas, devendo a pena permanecer inalterada. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena na última etapa, a reprimenda resta fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
10. Devido à reincidência e aos antecedentes, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal. Pelos mesmos fundamentos, inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP).
IV. Dispositivo
11. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime inicial aberto.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: Art. 307 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.09.2011; Súmula 522 do STJ.